Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (AGRAVANTE), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (AGRAVADO), FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.674.765/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001718-95.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Tigre Investimentos S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA ANTERIORMENTE – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – DESPEJO DEFERIDO – SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 49, §3o, DA LEI N. 11.101/20058 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Recuperação Judicial, não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, pelo contrário, haja vista que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no art. 49, §3o, da referida norma legal.

No caso, deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada antes do pedido de soerguimento das empresas.

A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(CC n. 170.421/PR, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001718-95.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Tigre Investimentos S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Tigre Investimentos S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de recuperação judicial requerida pela Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial, deferiu o pleito das recuperandas para determinar a imediata suspensão da ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível da mesma, até o deslinde do feito recuperacional.

Inconformada,
a agravante sustenta que a r. decisão lhe atinge na condição de terceira prejudicada, tendo em vista ser a proprietária do imóvel em questão, cuja ordem de despejo foi suspensa. Segue sustentando, que o imóvel objeto do pedido deferido pelo Juízo Universal, não faz parte dos ativos imobiliários das empresas recuperandas, tornando inválida a r. decisão. Firme no seu propósito, alega que a retomada do imóvel locado não se trata de venda ou mera retirada de bem essencial à atividade empresarial do devedor, devendo prevalecer o seu direito de propriedade, motivo pelo qual é inaplicável a exceção prevista no §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/05 Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 200592730).

As informações foram prestadas (id. 201139177), mantendo a decisão.

A parte agravada contraminuta (id. 204518186), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001718-95.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Tigre Investimentos S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas vultosas, tendo a MMa Juíza deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo

deferiu o pleito das recuperandas para determinar a imediata suspensão da ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível da mesma, até o deslinde do feito recuperacional (id. 199795660).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o seu teor lhe atinge na condição de terceira prejudicada, tendo em vista ser a proprietária do imóvel em questão, cuja ordem de despejo foi suspensa.

Segue sustentando, que o imóvel objeto do pedido deferido pelo Juízo Universal, não faz parte dos ativos imobiliários das empresas recuperandas, tornando inválida a r. decisão.

Firme no seu propósito, alega que a retomada do imóvel locado não se trata de venda ou mera retirada de bem essencial à atividade empresarial do devedor, devendo prevalecer o seu direito de propriedade, motivo pelo qual é inaplicável a exceção prevista no §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/05 Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Dito isso, o cerne da questão está em saber se, de fato, é ou não possível à efetivação de despejo do imóvel
de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível da mesma,
por se tratar de empresa em recuperação judicial, sendo o bem essencial à atividade comercial.

Na verdade, não há qualquer sombra de dúvida no sentido de ser possível a retomada, pelo locador, da posse direta do imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, com base na Lei n. 8.245/1991, por meio da ação de despejo.

Isso porque, a Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, pelo contrário, haja vista que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

À vista disso, deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso em voga, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada antes do pedido de soerguimento das empresas agravantes, diga-se de passagem.

Outro não é o entendimento do c. STJ ao julgar questão semelhante, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZOUNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional
.

2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no CC n. 173.728/PR, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020 – negritei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO MONTANTE QUE SE DÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não sendo pagos os aluguéis na forma acordada, a proprietária do imóvel tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o despejo não viola o direito de preservação da empresa devedora e em recuperação judicial, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005
.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei no 11.101/2005
.”
(RAC n. 1000991-14.2018.8.11.0044, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO POR SER O BEM ESSENCIAL AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA DURANTE ANOS – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPUTADO O PERÍODO NO VALOR DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis que perdura por anos.
[...]”
(RAC n. 1005825-57.2016.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.01.2021 – negritei e grifei).

Não obstante, cabe ressaltar, que a jurisprudência do c. STJ também orienta no sentido de que
“a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(CC n. 170.421/PR, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020).

Logo, com a devida vênia, é de clareza solar que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, vez que não é possível impedir que o locador retome imóvel seu locado a quem requer recuperação judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para revogar a suspensão imposta a ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível da mesma Comarca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024